Tribunal: TJDFT
Processo: 0735189-57.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-10-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0735189-57.2022.8.07.0001 RECORRENTE: ANDERSON SOARES DA CONCEIÇÃO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE EMBRIAGUEZ AO VOLANTE (ART. 306 - CTB) E FALSA IDENTIDADE (ART. 307 - CP). CONDENAÇÃO. RECURSO DA DEFESA. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DO POLICIAL MILITAR. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE E LEGITIMIDADE. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. PEDIDO DE AFASTAMENTO DA VALORAÇÃO NEGATIVA DA CONDUTA SOCIAL. INVIABILIDADE. PRÁTICA DE CRIME QUANDO FORAGIDO DO SISTEMA PRISIONAL. PRECEDENTES. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. As provas produzidas nos autos evidenciam a materialidade e a autoria delitivas, em especial pelos elementos de informação constantes do Auto de Prisão em Flagrante n. 408/2022 – 1a DP, como o laudo de exame de embriaguez (ID 47849394), a Ocorrência Policial n. 5.618/2022 – 1a DP (ID 47849398), o relatório final da autoridade policial (ID 47849401), além das declarações colhidas na delegacia e em juízo. 2. Os depoimentos dos policiais ouvidos em Juízo confirmaram que o réu foi abordado após dirigir em alta velocidade, realizando manobras perigosas que representaram risco aos demais motoristas e pedestres. De maneira unânime, declararam que o acusado demonstrava sinais de embriaguez no momento da abordagem e se recusou a fazer o teste do etilômetro, sendo encaminhado ao Instituto Médico Legal. Além disso, afirmaram que a habilitação do réu estava vencida. 3. A jurisprudência desta egrégia Corte de Justiça já se pacificou pela validade dos depoimentos de policiais, colhidos em juízo, observados o contraditório e a ampla defesa. 4. Inviável acolher a pretensão absolutória, visto que o conjunto probatório acostado aos autos é suficiente para demonstrar que o apelante praticou o crime que lhe foi imputado, nos exatos termos do art. 306 do CTB, agravado pela falta de habilitação para dirigir veículo automotor prevista no artigo 298, inciso III, do Código de Trânsito Brasileiro. 5. O Supremo Tribunal Federal, em julgado de repercussão geral, concluiu que a conduta do agente de se identificar com nome falso, perante autoridade policial, é fato típico. Infere-se, pois, que o preso tem o direito de permanecer em silêncio perante a autoridade policial (artigo 5o, inciso LXIII, da Constituição da República de 1988). Todavia, a jurisprudência consolidou o entendimento de que a garantia constitucional de autodefesa não abarca a conduta daquele que, ao ser preso, atribui-se falsa identidade perante autoridade policial, com o fito de acobertar os antecedentes criminais, configurando, portanto, o crime de falsa identidade. (Acórdão 1154095, 20160310109487APR, Relator: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, 2a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 14/2/2019, publicado no DJE: 25/2/2019. Pág.: 94/148). 6. É adequada a valoração da conduta social do acusado, pois praticou os crimes em tela estando foragido do sistema prisional, o que, de fato, torna a conduta social mais reprovável. 7. Em relação à fração de aumento da pena-base, foi utilizado o critério de 1/6 da pena mínima para cada circunstância judicial desfavorável. Portanto, correta a sentença que, ao sopesar negativamente duas circunstâncias judiciais desfavoráveis, fixou a pena-base do crime de embriaguez ao volante em 9 (nove) meses de detenção e do crime de falsa identidade em 4 (quatro) meses de detenção, o que está em conformidade com os parâmetros anteriormente expostos. 8. Recurso conhecido e não provido. O recorrente aponta violação ao artigo 59 do Código Penal, aduzindo ser indevida a valoração negativa da conduta social somente pelo fato de ter praticado o crime enquanto estava foragido do sistema prisional. Pede que as futuras publicações sejam realizadas exclusivamente em nome do NÚCLEO DE PRÁTICA JURÍDICA DO CEUB, OAB/DF 666.666 (ID Num. 51505996 - Pág. 15). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada afronta ao artigo 59 do Código Penal, pois “consoante entendimento consolidado na jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, a prática de novo delito na condição de foragido do sistema prisional evidencia maior reprovabilidade da conduta perpetrada e constitui circunstância apta a exasperar a pena-base. Precedentes” (AgRg no AREsp n. 1.593.615/MS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 13/4/2020, DJe de 15/4/2020). E a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que “...não se conhece do recurso especial com fundamento nas alíneas a e c do permissivo constitucional, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida, por aplicação da Súmula n. 83 do STJ” (AgInt no REsp n. 2.005.177/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 16/3/2023). Indefiro o pedido de publicação exclusiva em nome do NÚCLEO DE PRÁTICA JURÍDICA DO CEUB, OAB/DF 666.666, tendo em vista a impossibilidade de cadastramento de pessoa jurídica no sistema PJE, com tal finalidade. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017